Tribunal: TJES
Processo: 5000307-22.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-22.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: UNICAD SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000307-22.2023.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADOS: UNICAD SERVIÇOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O ente municipal sustenta que adotou as medidas prévias exigidas para demonstrar a viabilidade da cobrança, incluindo o protesto do título e notificações aos devedores, e que o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal de pequeno valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF; e (ii) analisar se foram adotadas as providências exigidas para a continuidade da execução, como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF permite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor apenas quando não forem adotadas as medidas prévias necessárias para demonstrar a viabilidade da cobrança.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que execuções fiscais em curso somente devem ser extintas se, por mais de um ano, não houver movimentação útil antes da citação do executado ou se não forem encontrados bens penhoráveis após a citação.

5. No caso concreto, o Município comprovou a realização do protesto da CDA e a tentativa de notificação dos executados, demonstrando interesse de agir e afastando a tese de inércia processual.

6. A sentença recorrida desconsiderou tais providências e extinguiu o feito de forma prematura, em desacordo com o entendimento do STF e as diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. Execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 somente podem ser extintas por ausência de interesse de agir quando não forem comprovadas a viabilidade econômica e a adoção de medidas prévias, como protesto da CDA e tentativas de cobrança administrativa.

2. A existência de movimentações processuais e medidas efetivas de cobrança impede a extinção do feito por inércia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.10.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024; TJES, AC 5003586-58.2024.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1500271-24.2024.8.26.0444, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 11.02.2025; TJMG, APCV 5002459-12.2022.8.13.0411, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 28.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso de apelação cível, para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença (ID 11326244) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
UNICAD SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Em seu recurso (ID 11326246), o apelante aduz, em síntese, que, com o advento do Tema 1184 e da Resolução n. 547/2024, não se proibiu a propositura de execuções abaixo de R$ 10.000,00 e nem a extinção de forma automática das ações em tramitação. Nesse contexto, alega que o Município adotou as medidas possíveis para efetivação da cobrança de créditos não adimplidos, destacando, ainda, que o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Denota-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo à adoção de certas medidas pelo Fisco, quais sejam, a tentativa de conciliação na esfera administrativa e protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade de o Fisco requerer a suspensão do processo para que sejam implementadas tais medidas (item 3).

No caso em comento, verifico que houve prolação de despacho determinando a intimação da Fazenda Municipal para manifestar-se a respeito do já mencionado Tema 1184 e da Resolução n. 547/2024, de lavra do Conselho Nacional de Justiça (ID 11326234) e que, em resposta, o Ente Público comprovou a realização de protesto do título e envio de notificação ao endereço cadastrado dos executados (ID 11326239). Ademais, verifico que a demanda também não estava sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano.

No entanto, as referidas medidas não foram consideradas pelo Juízo
a quo
que, em seguida, proferiu a sentença ora impugnada.

Sucede que o C. STF deixou clara, no item 3 da supratranscrita tese, a possibilidade de os Entes Públicos adotarem as medidas previstas no item 2 como forma de demonstrar seu interesse de agir, o que foi feito na hipótese vertente. Nessa conjuntura, revela-se temerária a extinção do feito na hipótese vertente.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: A) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor. 3. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens. 4.
Caso concreto em que, apesar do valor da execução ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), o Município comprovou a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, por meio da inscrição da dívida em órgão de proteção ao crédito. 5. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES; AC 5003586-58.2024.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 10/12/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. TEMA Nº 1.184. Município de Pilar do Sul. Exequente que, no caso concreto, comprovou a adoção prévia das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC.
Medidas extrajudiciais que figuram como condições necessárias ao ajuizamento de execuções fiscais pelos entes públicos (item nº 2 da tese fixada). Protesto realizado antes da decisão de extinção do feito. Carência de ação não verificada, in casu. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1500271-24.2024.8.26.0444; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2025; Data de Registro: 11/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO DE PROTESTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, julgando-a sem interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse processual, conforme o Tema 1184 do STF; e (II) examinar se foram adotadas as medidas prévias exigidas para demonstrar a viabilidade da execução fiscal, como o protesto da CDA e tentativas de cobrança administrativa. III. Razões de decidir3. O Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor apenas se não comprovadas a viabilidade econômica da execução e a adoção de medidas prévias de cobrança. 4.
No caso concreto, o exequente comprovou o protesto da CDA, tentativa de penhora pelo sistema SISBAJUD e movimentações regulares no processo, afastando a tese de inércia processual. 5. A jurisprudência e normativas relevantes (Resolução nº 547/2024 do CNJ e Recomendação nº 01/CGJ/2024) preveem que execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 só devem ser extintas em situações de ausência de bens penhoráveis ou paralisação superior a um ano. lV. Dispositivo e tese6. Recurso provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da execução fiscal.
Tese de julgamento:1. Execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 somente podem ser extintas por ausência de interesse de agir quando não forem comprovadas a viabilidade econômica e a adoção de medidas prévias, como protesto da CDA e tentativas de cobrança administrativa. 2.
A existência de movimentações processuais e medidas efetivas de cobrança impede a extinção do feito por inércia.
(TJMG; APCV 5002459-12.2022.8.13.0411; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 28/01/2025; DJEMG 05/02/2025)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nos termos alhures delineados.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2025 às 17:34:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55615719022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.